Tribunal: TJMT
Processo: 1011877-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011877-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SILSA GONCALVES DA SILVA MARASSI - CPF: 623.093.232-68 (ADVOGADO), JACOB HUCK NETO - CPF: 560.607.428-15 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS MARASSI - CPF: 690.073.061-20 (ADVOGADO), WANDERLEY SOARES MARTINS - CPF: 481.837.171-87 (AGRAVADO), LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 842.075.231-20 (AGRAVADO), ALINE DE LIMA MARQUINI - CPF: 061.385.461-64 (ADVOGADO), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA registrado(a) civilmente como TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO), PAULO CESAR JOST - CPF: 521.761.850-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFANT & DEFANT LTDA. - CNPJ: 03.320.937/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. REMOÇÃO NÃO AUTORIZADA DE BEM OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DO MAGISTRADO. ARTS. 77 E 139, IV, DO CPC. SANÇÕES PROCESSUAIS. MULTA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de execução e cumprimento de acórdão que aplicou sanções processuais ao agravante em razão do descumprimento reiterado de ordem judicial de restituição de bem objeto de depósito judicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se as sanções impostas pelo juízo de origem configuram indevida modificação do título executivo judicial ou legítimo exercício do poder geral de efetivação e coerção conferido ao magistrado para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3.
O art. 77, IV, do Código de Processo Civil impõe às partes, procuradores e demais participantes do processo o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e de não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, sendo a violação desses deveres apta a caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça.

4.
A decisão agravada não alterou o conteúdo do título executivo judicial nem modificou a obrigação de restituição do bem, limitando-se a apurar e sancionar condutas processuais supervenientes que obstaram a efetividade da prestação jurisdicional.

5.
Consta dos autos a ocorrência de reiteradas intimações descumpridas, sucessivas tentativas frustradas de restituição do bem e remoção não autorizada do objeto depositado para unidade federativa diversa, a mais de 2.500 quilômetros da comarca de origem, circunstância confessada pelo próprio depositário ao oficial de justiça.

6.
A transferência do bem submetido à guarda judicial, sem prévia autorização do juízo, configura manifesta afronta à autoridade judicial e caracteriza resistência injustificada ao cumprimento da decisão, legitimando a aplicação das medidas coercitivas previstas no art. 77, §§ 2o e 6o, do CPC.

7.
O poder geral de efetivação previsto no art. 139, IV, do CPC autoriza o magistrado a adotar providências indutivas, coercitivas e sub-rogatórias necessárias à garantia da efetividade processual e à preservação da dignidade da jurisdição.

8.
O precedente invocado pelo agravante, relativo à impossibilidade de alteração do conteúdo da obrigação em fase executiva, não se aplica à hipótese dos autos, na medida em que a controvérsia não versa sobre modificação do título executivo, mas sobre sanção decorrente de comportamento processual desleal e obstrutivo.

9.
A conversão da obrigação de restituição em perdas e danos decorreu da impossibilidade prática de cumprimento da obrigação específica, diante da reiterada resistência ao cumprimento da ordem judicial e da incerteza quanto à localização e ao estado de conservação do bem.

10.
As medidas impostas pelo juízo de origem revelam-se proporcionais, adequadas e juridicamente fundamentadas, inexistindo violação à coisa julgada ou extrapolação dos
limites do título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O magistrado possui poder geral de efetivação para adotar medidas coercitivas destinadas a assegurar o cumprimento de ordens judiciais e preservar a dignidade da jurisdição, nos termos dos
arts
. 77 e 139, IV, do CPC.

2. A aplicação de sanções processuais em razão de condutas obstrutivas supervenientes não configura violação à coisa julgada nem modificação do título executivo judicial.

3. A remoção não autorizada de bem submetido à guarda judicial caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e legitima a imposição das sanções previstas no Código de Processo Civil.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JACOB HUCK NETO
contra a r. decisão interlocutória (ID 223880139) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1013799-76.2022.8.11.0055, movida em face de
WANDERLEY SOARES MARTINS e LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA
, ao analisar a conduta do Agravante e de seu advogado, na qualidade de fiel depositário de um pulverizador agrícola, aplicou multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, determinou a expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso e à autoridade policial para apuração de eventuais infrações éticas e penais, e remeteu o terceiro interessado às vias ordinárias para apuração de perdas e danos.

Em suas razões recursais (ID 354554859), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada extrapolou manifestamente os limites objetivos do que foi decidido por esta Corte no Agravo de Instrumento no 1026269-08.2025.8.11.0000, o qual se limitou a determinar a restituição do pulverizador, sem impor qualquer sanção.

Alega que tal inovação decisória viola a coisa julgada e o dever de congruência, citando o REsp 1.861.550/DF.

Argumenta que o bem sempre esteve à disposição da Justiça em local certo e conhecido, inexistindo resistência ao cumprimento da ordem que justificasse as penalidades.

Defende ter agido com boa-fé, pois a controvérsia sobre a identidade do maquinário era plausível, e que a responsabilidade por eventual dano a terceiro seria do devedor, que indicou o bem à penhora, e não sua.

Pleit
eia
a concessão de efeito suspensivo para obstar a execução da multa e a expedição dos ofícios, sob a alegação de risco de dano financeiro, moral e profissional irreparável. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, anulando todas as sanções impostas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (ID 355816856).

Regularmente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões (ID 362869895), pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida, ao argumento de que as medidas adotadas pelo juízo de origem foram adequadas e necessárias diante da conduta do Agravante e de seu representante, que, segundo afirmam, buscaram rediscutir matéria já decidida e criaram obstáculos à restituição do bem a terceiro.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verific
a-se
que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de execução. É também tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 354544396). Assim, conheço do recurso e passo à análise do seu mérito.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se a decisão do juízo de primeiro grau, que impôs sanções ao Agravante em
ação de execução e em
cumprimento de acórdão, representa uma extrapolação indevida dos limites do título judicial ou se configura um exercício legítimo dos poderes instrutórios e coercitivos do magistrado para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

O Agravante defende a tese de que o juízo
a quo
teria violado a coisa julgada ao impor penalidades não previstas no Acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1026269-08.2025.8.11.0000. Contudo, sem razão
o Agravante
.

A análise detida dos autos revela que o argumento do Agravante parte de uma premissa de que as sanções aplicadas seriam uma modificação do mérito da decisão anterior.

Na realidade, a decisão agravada não alterou o comando de restituição do bem
determinada nos autos da execução e mantida por ocasião do acórdão em recurso de agravo de instrumento
; ela tratou de questão diversa e superveniente
de
conduta processual das partes e de seus representantes durante a fase de cumprimento daquela ordem.

O ordenamento jurídico processual civil impõe a todos os participantes do processo, incluindo as partes e seus advogados, o dever de agir com lealdade e boa-fé, bem como de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e não criar embaraços à sua efetivação.

Trata-se do que dispõe o artigo 77, inciso IV, do CPC. A violação desses deveres constitui ato atentatório à dignidade da justiça e autoriza o juiz, no exercício de seu poder de polícia, a aplicar as sanções previstas no parágrafo 2o do mesmo artigo.

É fundamental distinguir o conteúdo do título executivo judicial
e do
acórdão que determinou a restituição
do bem,
do poder-dever do magistrado de zelar pela efetividade e dignidade do processo.

O primeiro define o direito material a ser satisfeito. O segundo (previsto nos
arts
. 77 e 139, IV, do CPC) confere ao juiz as ferramentas para garantir que o processo atinja seu fim, coibindo condutas que o obstruam.

No caso concreto, a decisão agravada foi meticulosa ao reconstruir a cronologia dos fatos que demonstraram a recalcitrância do depositário fiel em cumprir a ordem judicial.

Conforme consta da decisão recorrida (ID 223880139), houve: (i) reiteradas intimações para devolução do bem; (
ii
) frustração de múltiplos mandados de restituição; e, o que é mais grave, (
iii
) a remoção não autorizada do pulverizador para outro Estado da Federação, a mais de 2.500 quilômetros da comarca, fato confessado pelo próprio depositário ao oficial de justiça (ID 184511377).

Tais atos não podem ser interpretados, como quer fazer crer o Agravante, como mero "exercício do direito de petição" ou uma "controvérsia legítima".

A remoção de um bem sob guarda judicial para local tão distante, sem qualquer comunicação ou autorização prévia, é a materialização do embaraço à efetivação da justiça. A posterior indicação do paradeiro, após a frustração de diversas diligências, não tem o condão de apagar a ilicitude da conduta e o desrespeito à autoridade judicial.

O magistrado de primeiro grau, portanto, não "extrapolou" os limites do acórdão
, pois
agiu em resposta a fatos novos e autônomos, praticados na fase de cumprimento
de determinação judicial
, que atentaram contra a dignidade da justiça. A multa de 10%, a expedição de ofícios à OAB e à polícia são consequências diretas e legais da violação de um dever processual, plenamente amparadas pelos parágrafos 2o e 6o do artigo 77 do CPC.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DEPOSITÁRIO INFIEL - PENHORA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO - REITERADAS INTIMAÇÕES PARA INDICAÇÃO DO PARADEIRO DOS BENS - DESCUMPRIMENTO - PERDAS E DANOS - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONFIGURAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - CONFIGURAÇÃO. I. Nos termos do artigo 161 do CPC, o depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada. II. Aceito o encargo, o depositário tem a obrigação de guardar e conservar o bem e restituí-lo quando exigido pelo depositante (artigo 629 do Código Civil), sob pena de responder por perdas e danos em caso de descumprimento (artigo 640 do Código Civil). III. A apelante, conquanto tenha sido nomeada depositária e aceitado o múnus, deixou de indicar o paradeiro dos bens penhorados, mesmo intimada por diversas vezes pelo juízo. IV. A conduta da apelante caracteriza oposição de resistência injustificada ao andamento do processo (artigo 80, IV, CPC) e descumprimento reiterado de decisões jurisdicionais (artigo 77, IV, CPC) a justificar o arbitramento das sanções na forma estabelecida pela sentença.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50057145420238130342, Relator: Des.(a) Nicolau
Lupianhes
Neto, Data de Julgamento: 15/11/2024, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINADO ARRESTO DE GRÃOS. INTERLOCUTÓRIO QUE RECONHECEU O EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO INFIEL E O CONDENOU POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA
JUSTIÇA .
RECURSO DO EXEQUENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FATO CARACTERIZADOR DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. DEPOSITÁRIO DE GRÃOS DE SOJA QUE ALIENOU OS BENS
CUSTODIADOS .
OBRIGAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DESCUMPRIDA (ART. 629, DO CÓDIGO CIVIL). OBJETO DEPOSITADO NÃO RESTITUÍDO. DEPOSITÁRIO
INFIEL .
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA
INCÓLUME
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”
(TJ-SC - AI: 40209224020188240900 Cunha Porã 4020922-40.2018 .8.24.0900, Relator.: Denise Volpato, Data de Julgamento: 28/05/2019, Sexta Câmara de Direito Civil)

Ademais, o
precedente invocado pelo Agravante (REsp 1.861.550/DF) não se aplica ao caso. Nele, discut
e
-se a alteração do conteúdo da obrigação pelo juízo da execução. Aqui, a obrigação de restituir o bem permanece inalterada. O que se sancionou foi a conduta desleal e obstrutiva na tentativa de cumprir essa obrigação, o que é matéria de ordem pública e de competência do juiz da causa.

Releva-se
ainda no caso
que
, diante do descumprimento reiterado de ordens judiciais, da remoção não autorizada do bem depositado para outro Estado e da resistência ao cumprimento de determinação emanada de juízo superior
,
circunstâncias que culminaram nas frustradas tentativas de restituição do bem, bem como na incerteza quanto à sua efetiva localização e ao seu estado de conservação, foi determinada a conversão da obrigação de restituição em perdas e danos em favor do terceiro interessado.

Aceitar a tese do Agravante seria esvaziar por completo o poder de polícia do juiz e criar um salvo-conduto para que as partes, sob o pretexto de "fidelidade ao título", pudessem livremente obstruir o cumprimento de decisões judiciais sem sofrer qualquer
consequência processual.

A autoridade judicial se manifesta não apenas na decisão, mas, sobretudo, na sua capacidade de se fazer cumprir.

Dessa forma, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade.
Pelo
contrário, mostra-se correta, proporcional e devidamente fundamentada nos fatos dos autos e no arcabouço normativo que rege a matéria, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026